Tribunal: TCU
Processo: 008.001/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial constituída com o objetivo de apurar possíveis irregularidades em convênio que teve por objeto a capacitação para o turismo no Estado do Amapá. Análise das alegações de defesa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada em cumprimento ao Acórdão 2140/2011-TCU-Plenário , proferido no âmbito de representação acerca de possíveis irregularidades na celebração e execução do Convênio 718.467/2009, firmado entre o Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável - Ibrasi, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as alegações de defesa dos Srs. Mário Augusto Lopes Moysés, Francisca Regina Magalhães Cavalcante e da Sra. Gerusa de Almeida Saad, excluindo-os da relação processual; 9.2. arquivar o processo com relação às empresas Manhattan Propaganda Ltda. - ME, BPS Promoção e Publicidade Ltda. e MPL Propaganda Ltda, no que se refere aos fatos que ensejaram as oitivas que lhe foram endereçadas; 9.3. desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade empresária Manhattan Propaganda Ltda. - ME, com fundamento no art. 50 do Código Civil; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Gustavo Machado, do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento de Infraestrutura Sustentável, da empresa Manhattan Propaganda Ltda. - ME e do Sr. Sandro Elias Saad, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.5. condenar solidariamente o espólio do Sr. Luiz Gustavo Machado e os demais responsáveis designados no subitem anterior ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir da data correspondente até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data Valor (R$) 18/4/2011 96.500,00 22/4/2011 96.500,00 29/4/2011 96.500,00 4/7/2011 97.500,00 7/7/2011 97.500,00 9.6. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.9. dar ciência deste acórdão aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e à Procuradoria da República no Estado do Amapá, neste caso, com fulcro no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.